Tribunal: TJDFT
Processo: 0040887-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040887-66.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANGELA GULLO, WILIBALDO DE REZENDE LEOCADIO, LINO ALMEIDA GANDRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TEMA JÁ ANALISADO. PRECLUSÃO. PRAZO SUFICIENTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedado à parte rediscutir tema já analisado nos autos e acobertado pela preclusão. 2. Não há impeditivo para a prolação da sentença extinguindo o cumprimento de sentença se transcorrido prazo superior ao fixado pelo Juízo e suficiente para a manifestação do executado quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 3. Ausente manifestação sobre os cálculos da Contadoria e proferida a sentença, não cabe nesta instância recursal a análise sobre o suposto excesso de execução e eventual enriquecimento ilícito, com a condenação ao pagamento de valor além do que foi pedido (decisão ultra petita). 4. Recurso desprovido. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que seria necessária a produção de prova pericial a fim de se aferir os reais valores dos cálculos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que o recorrente seja condenado por litigância de má-fé e à majoração da verba honorária, nos moldes do artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC. Acrescento que restou inviabilizada a tentativa de conciliação das partes (ID 10829944). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 156 e 465, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Nota-se que transcorreu prazo suficiente para que o executado/apelante apresentasse eventual discordância quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, restando, portanto, configurada a sua inércia (...). Diante disso, é extemporânea qualquer discussão acerca dos cálculos acostados aos autos e homologados pelo d. Juízo, não cabendo nesta instância recursal a análise sobre suposto excesso de execução e eventual enriquecimento ilícito diante da condenação ao pagamento de valor além do que foi pedido” (ID 12344653). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente por litigância de má-fé e em honorários advocatícios, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do causídico RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027